Tribunal: TJDFT
Processo: 0715805-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
Cuida-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, ajuizada pelo GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL em face do artigo 1o, caput e parágrafo único, da Lei Distrital n. o 7.336/2023. Em cumprimento ao rito especial, colha-se a manifestação da Presidência da Câmara Legislativa do Distrito Federal e, na sequência, à Procuradoria-Geral do Distrito Federal e a Procuradoria-Geral de Justiça do Distrito Federal e Territórios (artigo 144, caput e §1o, do Regimento Interno). Após, retornem os autos conclusos para a apreciação da medida cautelar. Cumpra-se. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora